Tribunal: STF
Processo: HC 202368
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Dosimetria de pena. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Danilo Dias Ticami em favor de Diogo Morelli Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 654.023/SP.
    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5). A sentença condenatória transitou em julgado em 24.9.2020. (evento 11).
    Extraio do ato dito coator (evento 12):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É certo que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a análise de questões não apreciadas pelas instâncias de origem fica obstada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime inicial menos gravoso. Alega configurado bis in idem, visto que utilizados os mesmos argumentos, tanto na primeira fase para majorar a pena-base, quanto na terceira fase da dosimetria, para afastar a referida minorante. Aduz ausência de fundamentação idônea para fixar o regime inicial mais gravoso. Requer, em medida liminar, a concessão da prisão domiciliar até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, pleiteia a aplicação da minorante e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ademais, observo que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas pelas instâncias anteriores. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora